Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-20.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017304-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.873/1999 – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.º 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal.

2.

O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

3. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

5. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

6. Não se conhece do recurso no ponto em que inova o processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

7. Recurso conhecido em parte e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ITAU UNIBANCO S.A
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1017304-20.2022.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

198645152):

“
Vistos.

Itaú Unibanco S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de declaração de nulidade da decisão administrativa do Procon ou da prescrição intercorrente; de cancelamento do crédito exequendo; ou redução da multa imposta.

Alega a embargante, em síntese, a prescrição intercorrente do processo administrativo; a ausência de motivação e fundamentação na decisão administrativa; não cometimento de infração consumerista; e que a multa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e pugnou pela improcedência da pretensão.

Instadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É o relato.

A matéria dos autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

De início, não há de se falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo do Procon estadual de Mato Grosso, primeiro porque inexiste previsão legal e, segundo, porque não cabe a aplicação da Lei n. 9.873/1999 ou do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante".

2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Aliás, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui o entendimento pela inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 nos processos administrativos estaduais, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente, pois consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) (N.U 0048619-98.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.º 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal. (...) (N.U 1002586-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — NÃO APLICAÇÃO DA LEI NACIONAL Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo, com fundamento na Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que dispõem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, porquanto esta é aplicável tão somente à esfera federal. (...) (N.U 1020801-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Logo, incabível ao caso as disposições da Lei n. 9.873/99, uma vez que é aplicável tão somente à esfera federal. Dessa forma, não há como reconhecer a prescrição intercorrente alegada.

No que tange ao cometimento, ou não, de infração, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 25 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Sustenta que
entre a data de interposição do recurso administrativo (1°.08.2018) e a data do julgamento (10.08.2021), transcorreu um período superior a 3 (três) anos sem qualquer movimentação por parte do ente estadual, configurando assim a prescrição do processo.

Diante disso, pugna pela aplicação do art.1°, §1º, da Lei n.° 9.873/99, em virtude da inexistência de lei mais específica.

Além disso, argumenta a decisão administrativa limitou-se a
abordar apenas dados objetivos do auto de infração, sem entrar nas questões meritórias da causa, partindo de premissas equivocadas sobre o tema e, ao final, concluindo pela prática de ato ilegal pelo autuado, impondo-lhe o pagamento de considerável multa administrativa sem justificativa plausível.

Assevera que a
evidente ausência dos requisitos previstos no art. 2º, da Lei Federal 9.784/99 e no art. 8°, da Lei Estadual n.° 10.177/1998, os quais estabelecem que são inválidos os atos administrativos que não observem os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos casos de falta ou insuficiência de motivação.

Assim, defende que, diante da falta de motivação adequada e da violação ao princípio da ampla defesa, o ato administrativo é nulo.

Ressalta, ainda, a inexistência de vício na contratação dos empréstimos reclamados, uma vez que foram formalizados de maneira regular, por meio da utilização de senha pessoal no caixa eletrônico da agência, sem que houvesse qualquer fraude ou conduta infrativa relacionada à ausência de instrumento físico referente aos empréstimos em questão no presente processo administrativo. Portanto, aduz que não foi comprovada a prática de conduta infrativa.

Consigna, outrossim,
que a multa aplicada deve ser revisada, pois o valor imposto excedeu os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo assim passível de redução pelo Poder Judiciário.

Pontua, ademais, a necessidade de que o débito ora discutido seja atualizado mediante aplicação da Taxa Selic, afastando-se quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de

Apelação, a fim de que a r. sentença seja declarada nula, determinando a reabertura da fase probatória, ou ainda, para que seja reformada para julgar procedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, a fim de que seja declarada nula a multa administrativa indevidamente imposta pela r. PROCON, ora Apelado.

Contudo, se outro for o entendimento desta C. Corte pede, subsidiariamente seja, ao menos, reduzido o valor da multa aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, se mantida a multa, ainda que reduzida, necessário se faz o afastamento de quaisquer outros índices de atualização dos débitos discutidos no presente feito, os quais deverão ser atualizados mediante aplicação da Taxa Selic. Consequentemente, pugna-se pela redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como em caso de provimento do presente recurso, o ressarcimento de todas as despesas processuais desembolsadas pela Apelante em função e no curso do processo.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ITAU UNIBANCO S.A
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que,
nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1017304-20.2022.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID.

198645152).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
07.03.2022
,
a ação de execução fiscal n.º 1007781-81.2022.8.11.0041, em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A.,
visando ao recebimento de crédito proveniente de multa administrativa, inscrito na CDA n.º 20226659
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

94.974,12 (noventa e quatro mil e novecentos e setenta e quatro reais e doze centavos).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na inicial, suscitou, preliminarmente, que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, sob o argumento de que entre a data de interposição do recurso administrativo (1°.08.2018) e a data do julgamento (10.08.2021), transcorreu período superior a 3 (três) anos sem qualquer movimentação ou impulso processual por parte do ente estadual.

Ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a possibilidade de aplicação da Lei n.° 9.873/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial nos procedimentos administrativos no âmbito da administração pública federal, subsidiariamente aos estados e municípios, em caso de inexistência de norma local e específica que regule a matéria.

Além disso, argumentou a ausência de motivação e fundamentação específica na decisão administrativa que concluiu pela prática de ato ilegal pelo autuado, uma vez que se limitou a abordar apenas dados objetivos do auto de infração, sem adentrar nas questões meritórias da causa e partindo de premissas equivocadas sobre o tema.

Asseverou, ainda, a inexistência de vício na contratação dos empréstimos reclamados.

Consignou, outrossim, que a multa aplicada deve ser revisada, pois o valor imposto excedeu os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo assim passível de redução pelo Poder Judiciário.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 198644696),

sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e a inaplicabilidade da Lei n.° 9.873/99 e da Súmula 633, do STJ.

Afirmou que o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador é plenamente válido, assim como a multa imposta, que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 198645152).

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
convém ressaltar que as alegações feitas no sentido de que

“(...)se faz necessária que o débito discutido no presente feito seja atualizado mediante aplicação da Taxa Selic, afastando-se quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora”,
foram trazidas à baila somente quando da interposição do apelo, configurando, portanto, inovação recursal.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este Sodalício:

“
RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do
recurso
que inova no
processo
, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
. (N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 2. Conforme estabelece o art. 1013, § 1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo. 3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(TJ-MT 00007056620168110030 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2021)”.

Diante disso, nesse ponto específico,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como por configurar inequívoca supressão de instância.

Ressalto, por oportuno, que os consectários legais apenas ostentam caráter de ordem pública quando advindos da condenação principal, o que não se configura no presente caso, uma vez que o crédito deriva de multa imposta pelo PROCON.

Em dando seguimento ao feito, a parte apelante alega que ocorreu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, sob o argumento de que entre a data de interposição do recurso administrativo (1°.08.2018) e a data do julgamento (10.08.2021), transcorreu um período superior a 3 (três) anos sem qualquer movimentação ou andamento processual por parte do ente estadual.

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional para a apuração da infração previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA.PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos. contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1° do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1° do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/6/2005, . 228).

6. Recurso Especial provido

(STJ, REsp 1662786 / PR. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Data do Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 16/06/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Portanto, não há que falar em prescrição intercorrente o contexto do procedimento administrativo conduzido pelo PROCON,

dada a falta de previsão normativa específica, tornando inaplicável à situação em análise a Lei n.º 9.873/1999, em razão da limitação do âmbito da lei ao plano federal.

Ademais, como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas, o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os procedimentos da Administração Pública, o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, estando evidente que todo veredito depende de fundamentação plausível, de acordo com o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre tal princípio, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)
”.

Na espécie, constata-se que a reclamação apresentada pelo consumidor Geraldo Manoel de Oliveira, em 09.10.2017, tinha por objetivo obter esclarecimentos sobre os descontos efetuados em seu benefício, assim como requerer uma cópia do contrato de empréstimo por consignação, além do cancelamento e reembolso dos valores descontados.

Posteriormente, realizada audiência de conciliação, não houve a composição entre as partes (ID. 198644688, fls.16 e 17).

A parte reclamada não apresentou contestação, conforme certidão de ID.
198644688 (fls.68)

Sobreveio, em 1°. 08.2018, a decisão ora questionada, o qual concluiu que a conduta da requerida, ora apelante, se enquadrava na prática abusiva estabelecida no art.39, IV, e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com o art. 22, IV, do Decreto Federal n.° 2.181/97, como irrompe da parte dispositiva,
in verbis
:

“ (...)

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela Reclamada BANCO ITAU S/A à legislação consumerista, ficando sujelta ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal n° 8.078/90, art. 56, inciso, 1; Decreto Federal n°. 2.181/97, art. 18, 1 e Decreto Estadual n°. 3.571/04, art.11.

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n°. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de fl. 16. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por entender que houve violação aos artigos 69, III; 22, IV; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 46; 51, $19, III; 54; do CDC, e artigos 12, V e VI e 13, 1; 22, IV, do Decreta Federal 2.181/97, fixo a pena-base, em detrimento da Reclamada BANCO BMG AS fixo a pena-base, em detrimento da Reclamada BANCO ITAU S/A no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
Para a Imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de B. 71, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que a Reclamada BANCO ITAU S/A é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Salienta-se que, mesmo notificada acerca do caso posto e, mesmo tendo conhecimento do ato lesivo, a Reclamada deixou de tomar as providências mínimas para evitar ou mitigar suas consequências.

Em face da presença de 01 (uma) circunstancia atenuante prevista no art. 25 inciso, II do Decreto Federai n°2181/97 (Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: II - ser o infrator primário),
diminui-se a pena base em 1/3
: e, em face da presença de 01 (uma) circunstância agravante prevista no art. 26, inciso IV do Decreto Federal n°2181/97 (Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências),
aumenta-se a pena-base em 1/6
, totalizando o valor em
R$50.000,00

(cinquenta mil reais),
em cumprimento ao art. 8 °, incisos 1 e II, § 19, 52° da Instrução Normativa ut 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres do consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à Reclamada BANCO TAU S/A arbitrada no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n°, 7.926/03.

Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON-MT, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo índice Geral de Preços, (Fundação Getúlio Vargas) nos termos do Decreto Estadual 6.570/2005, de 10/10/2005.

A Reclamada BANCO ITAU S/A terá o seu nome lançado no Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e disponibilizado para formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal n° 2.181/97.

Cuiabá, Mato Grosso, 01/08/2018.

(...).”

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, uma vez que o processo está devidamente motivado, contendo a descrição das condutas atribuídas à empresa e dos dispositivos legais. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão administrativa em questão.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024